Tribunal: TJDFT
Processo: 0714551-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEPÓSITO PARCIAL. INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS APENAS SOBRE O VALOR REMANESCENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 523, §§ 1o E 2o, DO CPC. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Se o executado efetua o adimplemento parcial do débito exequendo, a multa e os honorários advocatícios aludidos no art. 523, § 1o, do CPC são devidos apenas sobre o valor remanescente, consoante exegese do § 2o do dispositivo em comento. Nessa mesma direção, é a tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual “Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada” (Tema n. 677).

2. Na hipótese, a agravante se insurge contra o valor remanescente apurado pelo Juízo de origem. Todavia, verifica-se que o cálculo efetuado pelo magistrado observou as diretrizes do art. 523, §§ 1o e 2o, do CPC, tendo este atualizado a importância do débito e dos depósitos realizados até a data da decisão agravada, com o objetivo único de viabilizar a subtração dos respectivos montantes. Dessa maneira, a simples atualização dos valores não revela o excesso na execução apontado pelo agravante.

3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.